Tribunal: STF
Processo: RHC 116619
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONFIRMOU AS IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CP. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O argumento de inépcia da denúncia está superado com a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a defesa.



    II – A jurisprudência desta Corte, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, que se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Precedentes.



    III – A autoria intelectual não só denota envolvimento na trama criminosa (art. 29 do CP), como também implica sanção penal mais severa (art. 62, I, do CP).



    IV – Recurso ordinário improvido.